Tribunal: TJMT
Processo: 0003854-95.2010.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S. A.

APELADO(S):

IMELDA ZAGO

Vistos etc.
Proceda-se a intimação da Apelada, para que a mesma manifeste a respeito da petição interposta pelo Apelante, às fls. 556-559/TJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.